Tribunal: TJSP
Processo: 1080924-09.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C. C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Impossibilidade. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pelo devedor, não permite a sua cobrança por tempo indefinido e por qualquer meio, seja judicial ou

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C. C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Impossibilidade. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pelo devedor, não permite a sua cobrança por tempo indefinido e por qualquer meio, seja judicial ou extrajudicial. Compreensão do art. 882 do Código Civil. Precedentes desta C. 28a Câmara de Direito Privado. Simples inscrição no cadastro do sistema denominado "Serasa Limpa Nome", que indica contas atrasadas, não caracteriza dano moral indenizável, salvo em caso de manifesto abuso, hipótese não verificada. Questão pacificada pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1419697/RS). Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste C. Tribunal de Justiça. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.